Tribunal: STF
Processo: ARE 1399610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO FORMULADA PELO ORA APELANTE, EM FACE DE SEU GENITOR, ORA APELADO, AINDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA ORAL INDEFERIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE DESCABIMENTO DA OPOSIÇÃO AJUIZADA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA ORAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE EXAME DOS AUTOS POR PARTE DO PARQUET. INOCORRÊNCIA. HOUVE A DEVIDA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PRESENTE FEITO, SENDO CERTO QUE A MERA MANIFESTAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO À TESE DO APELANTE NÃO CONFIGURA NULIDADE PROCESSUAL. NA HIPÓTESE EM REEXAME, OOPOENTE, ORA APELANTE, ALEGOU NA EXORDIAL, EM SÍNTESE, QUE CELEBROUVALIDAMENTE O CONTRATO DE LOCAÇÃO COM O SR. SERGIO LUIZ DE AZEVEDO SARDINHA, RÉU NA AÇÃO DE DESPEJO QUE CORREU EM APENSO, POR MEIO DE PROCURAÇÃO DE SUA GENITORA. RELATOU A EXISTÊNCIA DE CONFLITOS FAMILIARES E SUSTENTOU QUE A AÇÃO DE DESPEJO SERIA UMA RETALIAÇÃO DOOPOSTO, ORA APELADO, SEU GENITOR. FRISOU QUE O LOCATÁRIO ESTAVA EM DIA COM AS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. AFIRMOU QUE ADMINISTRA IMÓVEIS DOS PAIS DESDE 1991. PLEITEOU O RESTABELECIMENTO DA LOCAÇÃO, EM DEFESA DO PATRIMÔNIO FAMILIAR. IN CASU, PELA MERA LEITURA DA PETIÇÃO INICIAL, É DESE CONCLUIR PELO ACERTO DA SENTENÇA. A COISA OU O DIREITO SOBRE O QUALCONTROVERTEM AUTOR E RÉU – OU SEJA, O IMÓVEL E O CONTRATO DE LOCAÇÃO– SÓ DIZEM RESPEITO, DE FATO, AO DEMANDANTE E AO DEMANDADO DA AÇÃO DE DESPEJO, E NÃO AO OPOENTE. EXISTÊNCIA DE CONFLITOS FAMILIARES ENVOLVENDO AS PARTES QUE, CONTUDO, NÃO DÁ AZO À PROPOSITURA DEOPOSIÇÃO, CONSOANTE O DISPOSTO NOS ARTIGOS 56 A 61, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INCONFORMISMO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EVENTUAL PREJUÍZO DO RECORRENTE, EM VIRTUDE DAS QUESTÕES FAMILIARES ALEGADAS, DEVERÁ SER OBJETO DA VIAPRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos II, XI, XIII, XXXV, XLI, LIV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, incisos II, XI, XIII, XXIII, XLI e LXXVIII, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente